Tribunal: STF
Processo: Rcl 64327
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-10
Data de publicação: 2023-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Triângulo do Sol Auto - Estradas S/A contra decisões do Tribunal Regional do Trabalho da 3º Região (TRT 3) e do Tribunal Superior do Trabalho (TST), proferidas nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0011044-98.2016.5.03.0146, que teriam desrespeitado a ordem de sobrestamento nacional determinada no RE nº 1.387.795, vinculado ao Tema nº 1.232 da repercussão geral.



    Narra a parte reclamante que, nos autos em referência, “foi incluída no polo passivo da demanda em fase de execução, por ordem do órgão originário do TRT da 3ª Região, por supostamente integrar o mesmo grupo econômico da devedora principal naqueles autos”, bem como “que não participou do processo em fase de conhecimento e não [fez] parte da constituição do título executivo judicial” .



    Relata, ainda, que 



    “antes mesmo de ser citada sobre sua inclusão no polo passivo, e sem a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica previsto nos artigos 133 e seguintes do CPC, foi determinado o bloqueio de valores da Reclamante.”



    Triângulo do Sol Auto - Estradas S/A sustenta que “o órgão fracionário da justiça do Trabalho desprezou a norma estipulado no art. 513, § 5º, do CPC/2015, o qual ostensivamente dispõe que: o cumprimento da sentença não poderá ser promovido em face do fiador, do coobrigado ou do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento.” Afirma que 



    “por diversas vezes clamou para que a Lei fosse corretamente aplicada, desde os Embargos à Execução, evocando a violação ao contraditório e ampla defesa e rogando para que a execução trabalhista não fosse contra ela direcionada ante a impossibilidade da inclusão da empresa em fase de execução.”



    Prossegue discorrendo que, após a interposição de sucessivos recursos, interpôs recurso extraordinário, tendo o TST indeferido o pedido de sobrestamento pelo Tema nº 1.232 RG, por entender ausente aderência estrita, encontrando-se o apelo extremo concluso para apreciação.



    Defende que 



    “a questão debatida nos presentes autos é exatamente a mesma que está sendo discutida no Tema 1232 do STF, cuja repercussão geral já foi reconhecida. Ainda, há similitude fática e jurídica entre o caso decidido no ARE 1.160.361 e a controvérsia existente nos autos, ao passo em que a Reclamante, apesar de não ter participado da fase de conhecimento do processo n. 0011044-98.2016.5.03.0146, foi incluída em fase de execução sob o pretexto de haver entre ela e a empresa empregadora elos de grupo econômico e consequente responsabilidade solidária, em nítida afronta aos arts. 5º, II, XXXV, LIV e LV, do Texto Constitucional e não observância da Súmula Vinculante 10 do STF e do art. 97 da Constituição Federal.”



    Quanto a contrariedade à súmula vinculante nº 10, sustenta que



    “o órgão fracionário do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região simplesmente afastou a aplicação do art. 513, § 5º, do mesmo diploma legal, desprezando citados dispositivos, sem a devida declaração de sua inconstitucionalidade e sem remeter os autos para o órgão competente para eventual declaração de inconstitucionalidade do dispositivo legal.”



    A parte reclamante requer que



    “1. [s]eja concedida tutela de evidência, para a suspensão dos efeitos dos v. acórdãos proferidos nos autos do processo nº 0011044-98.2016.5.03.0146, bem como a suspensão de sua tramitação no TST até a decisão de mérito do Colendo STF, a teor do art. 311, II ou 989, II do CPC; 



    2. [s]o final, seja julgado procedente o pedido formulado na presente Reclamação, para que se anule os v. Acórdãos proferidos no bojo do processo de nº 0011044-98.2016.5.03.0146, para que seja dada nova decisão, observando-se, desta vez, a tese de repercussão geral firmada no Tema 1232, a SV. 10 do STF, bem como os artigos constitucionais e infraconstitucionais aqui mencionados; “



    É o relatório. Decido.



    Na espécie, após compulsados os autos, observo que a parte reclamante foi incluída no polo passivo na demanda na fase de execução sem que tenha participado da fase conhecimento, tendo a Justiça do Trabalho afirmado a sua participação em grupo econômico juntamente com a Ibiralcool - Destilaria de Alcool Ibirapua Ltda (e-Doc 10).



    Registro que os respectivos embargos à execução foram julgados improcedentes (e-Doc 14), bem como que foi negado provimento ao agravo de petição interposto contra essa decisão, estando assim ementado o acórdão:



    “GRUPO ECONÔMICO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. A existência de personalidades jurídicas distintas não constitui óbice ao reconhecimento de grupo econômico, nos termos do §2º, do artigo 2º, da CLT, quando evidenciada pela prova documental existência de um elo familiar no comando das empresas envolvidas, definindo não só a identidade de sócios, como também interesse comum empresarial, o que impõe a responsabilização solidária.” (e-Doc 16)



    Após a interposição de recurso extraordinário, o TST, ao apreciar a Petição nº 287719/2022-1 formalizada pela parte reclamante, indeferiu o pedido de sobrestamento alicerçado no Tema nº 1232 da repercussão geral com o seguinte fundamento:



    “Quanto à petição nº 287719/2022-1, TRIÂNGULO DO SOL AUTO-ESTRADAS S.A. requer o sobrestamento do feito até ulterior decisão acerca da matéria nos autos do Recurso Extraordinário nº RE 1387795 / MG – Tema nº 1.232 do ementário da Repercussão Geral.



    Indefiro o pedido, uma vez que no presente caso o acórdão recorrido ficou adstrito ao exame dos pressupostos de admissibilidade do recurso de embargos à SDI-I, não conhecido por inadequação ao disposto na Súmula nº 353 do c. TST. Não houve debate de mérito acerca da inclusão de empresa integrante do mesmo grupo econômico no polo passivo da execução. Logo, não há estrita aderência entre a matéria discutida nos autos e a controvérsia estabelecida no Tema 1.232 do e. STF. “ (e-Doc 27).



    Em consulta aos autos em referência no sítio eletrônico do TST, registro que o foi negado seguimento ao recurso extraordinário com base no Tema 181 da repercussão geral em decisão publicada em 07/12/23.



    Assim delineada a moldura fático jurídica subjacente à presente reclamação, entendo que a autoridade reclamada incorreu em afronta a decisão, por mim proferida nos autos do RE nº 1.387.795, em 25/05/23, consubstanciada na determinação de suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da repercussão geral até o julgamento definitivo do aludido paradigma. 



    A ordem de sobrestamento nacional de processos que versem sobre a questão em debate no Tema nº 1.232 da repercussão geral tem o condão de sobrestar as execuções em curso em face de empresa que não participou do processo de conhecimento e cuja inclusão no polo passivo, na fase de execução, funda-se tão somente na alegação de integrar grupo econômico, a fim preservar a segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes.



    Nessa medida, é dever dos demais órgãos do Poder Judiciário aguardar pronunciamento definitivo do Plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a temática, após o qual terão a responsabilidade de concretizar a tese de observância obrigatória.



    Em complemento, registro que não desconheço que o inciso III do art. 989 do CPC prescreve que, “[a]o despachar a reclamação, o relator […] determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação”.



    No ponto, entendo que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Pelo exposto, julgo procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar que a execução do Processo nº 0011044-98.2016.5.03.0146 em face de Triângulo do Sol Auto - Estradas S/A permaneça sobrestada no órgão em que tramita, até o julgamento do mérito do RE nº 1.387.795 (Tema nº 1.232 RG).



    Envie cópia dessa decisão ao TST e ao TRT 3, para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência do seu teor e do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora reclamada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de dezembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente